Tribunal: STF
Processo: HC 258297
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 218.145/MG (e-doc. 14).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 12). Contra o acórdão, foi formalizado o recurso em habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e não integração de organização criminosa. Ressalta a pequena quantidade de droga e ausência de apreensão de qualquer petrecho destinado ao tráfico. Argumenta ter sido a medida de busca e apreensão realizada na residência de terceiro e os entorpecentes terem sido encontrados dentro de um casaco, reforçando o desconhecimento pelo paciente. Aduz que a fundamentação não demonstrou de forma concreta o periculum libertatis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Conclui que a existência de ação penal em curso não constitui isoladamente motivo para decretação da prisão. Articula que eventual condenação resultaria na imposição de regime prisional menos gravoso.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato objeto da presente impetração, o Ministro Relator, referenciando decisões proferidas pelas instâncias de origem, concluiu pela necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Foi reconhecido o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória pela mesma prática criminosa. Eis os fundamentos lançados:



    “O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fl. 120): 



    O delito supostamente praticado se reveste de especial reprovabilidade, pois, conforme se extrai dos autos, durante operação policial realizada para cumprimento ao mandado de busca e apreensão, foi encontrada na residência onde o autor estava relevante quantidade de entorpecentes, devidamente fracionados para comercialização: 01 (um) invólucro de maconha, com massa de 0,80g (oitenta centigramas); 15 (quinze) microtubos de cocaína, com massa de 25,30g (vinte e cinco gramas e trinta centigramas); 04 (quatro) invólucros de cocaína, com massa de 0,48g (quarenta e oito centigramas), além da quantia de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais). Não obstante, embora primário, o acusado Carlos já responde a outra ação penal por crime da mesma natureza (CAC ordem n° 14), tendo sido beneficiado em data recente com a liberdade provisória, o que evidencia indícios de reiteração delitiva. Diante de tais considerações, entendo que a decisão que converteu a prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada, tendo em vista as circunstâncias dos fatos, o que demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Como se vê, apesar da quantidade de drogas não ser considerada expressiva - 01 invólucro de maconha ( 0,80g), 15 microtubos de cocaína (23,50g), 04 invólucros de cocaína (0,48g) - o réu foi beneficiado em data recente (21/1/2025), com a liberdade provisória, pelo mesmo crime, fato que evidencia o risco de reiteração delitiva. 



    Efetivamente, "o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018). 



    "Evidenciada a reiteração delitiva e o descumprimento de medida cautelar anterior, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar" (HC n. 498.374/RJ, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    (...)



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. (...) (e-doc. 14, p. 5-6, grifos nossos)



    9. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui anotação de processo em curso pela prática de tráfico. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Confiram-se, por exemplo, os seguintes fundamentos:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator